Tribunal: TJMT
Processo: 0006942-84.2018.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006942-84.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRO PAULISTA - CPF: 021.511.671-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIQUEIAS PAULISTA - CPF: 021.511.751-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

IN DUBIO PRO REO
. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES ALIADOS À PROVA TESTEMUNHAL, EM SINTONIA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.

DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
2. PRETENDIDO O DECOTE DO
BENEFÍCIO DO
SURSIS
POR SER MAIS
PREJUDICIAL QUE A PENA APLICADA
. IMPERTINÊNCIA. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 160 DA LEP.
3.

PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.
Se indiscutivelmente comprovado, que o apelante ofereceu resistência à prisão, a condenação pelo crime de Resistência deve ser mantida, mormente, diante das circunstâncias que envolveram o fato, aliadas aos depoimentos dos policiais, em sintonia com a palavra da testemunha e da prova encartada aos autos.

1.2.
Igualmente, inviável se falar na ausência de dolo, porquanto demonstrado, indene de dúvida, o

dolo
específico do apelante de opor-se à execução do ato legal, mediante violência/ameaça.

2.

Caso o apelante entenda que a suspensão condicional da pena, nos termos impostos, é mais prejudicial que a própria pena aplicada, poderá recusar o benefício, quando da realização da audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pois se trata de um instituto facultativo, não sendo este, o momento adequado para exercer seu direito de recusar o benefício legal (art. 160, da LEP).

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alexander Paulista
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
à pena de
2 meses
de
detenção,
em regime
aberto
,
sendo-lhe aplicado o
sursis
do art. 77 do Código Penal,
pela autoria do crime de
Resistência
(
art. 329

do CP) e, na mesma oportunidade fora
absolvido,
da suposta autoria do delito de
Desacato
(art. 331 do CP).

Além disso,
Miqueias Paulista
foi
absolvido
das supostas autorias dos delitos
de
Desacato
(art. 331, do CP) e
Resistência
(art.329 do CP) (ID
152790300)
.

Nas
razões
recursais, a Defesa de
Alexander
invoca o princípio -
in dúbio pro reo
(art. 387, VII, CPP) - e afirma que o apelante deve ser
absolvido
diante da
fragilidade de prova
para condenação, ou, por
ausência de dolo.
De forma
alternativa
, pede, ao menos,
o
afastamento do
sursis
imposto, por ser
mais prejudicial
ao apelante que o cumprimento da pena fixada,
prequestionando
toda a matéria (ID 152790305).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
152790311).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo
(ID
154411161), consoante sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 329 CP – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”. (Destaquei).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 27.6.5018, em um estabelecimento comercial, situado em Juara/MT,
Miqueias Paulista
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool (Fato 1).

Nas mesmas condições de local e data descritas no Fato 1,
Alexander Paulista

opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário público competente para executá-lo (Fato 2).

Relata-se, ainda, que
Miqueias
e
Alexander
desacataram policiais militares, uma vez que o chamaram de “
policiais safados
” (Fato 3).

Diante desse cenário,
Miqueias
e
Alexander
foram
denunciados
como incursos pelos crimes insculpidos nos artigos 331 e 329, ambos do CP.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular condenou
Alexander
à pena de 2
meses
de
detenção,
em regime
aberto
,
sendo-lhe aplicado o
sursis
do art. 77 do Código Penal,
pela autoria do crime de
Resistência
(
art. 329

do CP) e o
absolveu
pela suposta autoria do delito de
Desacato
(art. 331 do CP).

Por sua vez,
Miqueias Paulista
foi
absolvido
das supostas autorias dos delitos
de
Desacato
(art. 331, do CP) e
Resistência
(art.329 do CP).

Nesta instância revisora, a Defesa de
Alexander
invoca o princípio -
in dúbio pro reo
(art. 387, VII, CPP) - e afirma que o apelante deve ser
absolvido
diante da
fragilidade de prova
para condenação, ou, por
ausência de dolo.
De forma alternativa, pede, ao menos,
o
afastamento do
sursis
interposto, por ser o
mais prejudicial a
o apelante que o cumprimento da pena,
prequestionando
toda a matéria.

Passo à análise das teses.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

T
anto a
autoria
, quanto a
materialidade
do crime de
Resistência
restaram cabalmente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência (ID
152787776 – fls. 7/8), Auto de Resistência (ID 152787776 – fl. 9), Relatório Informativo (ID 152787798 – fls. 24/26), Termo de Compromisso (ID 152787798 – fls. 27,32, 37, 38, 51), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 152787798 – fls. 28/29, 33/34, 38/39, fls. 43/44, 53/54), Mapa Topográfico (ID 152787798 – fls. 30/31, 35/36, 40/41, 45/46, 55/56), Relatório nº. 131/2018 (ID 152787776 – fls. 59/61),
e pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal (ID
152787776 – fls. 10/13, fls. 18/23 e ID 152787798), aptas a comprovarem que o apelante praticou o delito em questão, conforme narrado na Denúncia.

Com efeito, os policiais militares
Sidney dos Santos e Silva
e
André dos Santos Amaral
, responsáveis pelas diligências, em todas as oportunidades, foram firmes e seguros em afirmar que foram acionados, via 190, porque haviam dois indivíduos identificados como
Miqueias
e
Alexander
, nas proximidades do posto de gasolina
Idaza,
em Juara/MT, os quais estariam, possivelmente, armados.

Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até o local , visualizaram
Miqueias
e
Alexander
na conveniência do referido posto e ordenaram que estes colocassem as mãos na cabeça, no entanto,
Miqueias
e
Alexander
não acataram a determinação e foram em direção ao
PM

Sidney
entraram em vias de fato com o PM Sidney, sendo necessário uso de força policial para dominar
Alexander
, ao passo que
Miqueias
tentou tomar a arma de fogo que estava com o
PM Sidney
que, para se defender, efetuou um disparo de arma de fogo atingindo a perna de
Alexander.

Na sequência, o
PM

André
dominou
Miqueias
e
Alexander
e acionaram o SAMU (ID 152787776 – fls. 10/13 e 152787798).

Corroborando com os relatos dos policiais militares, a testemunha
Edino Leite
relatou que viu o momento em que a viatura policial chegou no local dos fatos, e viu o momento em que o
PM Sidney dos Santos
pediu para que os indivíduos (
Miqueias
e
Alexander)
se afastassem e colocassem as mãos na cabeça, educadamente, no entanto, ambos não acataram as ordens e, um dos indivíduos, tentou avançar em direção ao
PM Sidney dos Santos
que, novamente, pediu para que eles se afastassem e colocassem as mãos na cabeça. Na sequência, um dos indivíduos colocou a mão na arma do
PM Sidney dos Santos.

Seguiu narrando que,
“novamente, o indivíduo foi em direção do Sargento Santos (...) que (...) engatilhou a arma de fogo e mesmo assim o indivíduo foi ao encontro com os braços abertos
“pra cima” do policial
”
e, em seguida, o
PM Sidney dos Santos
efetuou o disparo de arma de fogo. Ressaltou, ainda, que se o referido PM não tivesse agido dessa forma, o indivíduo que tentou tirar a arma dele colocaria em risco as demais pessoas que ali estavam (ID
152787776 – fls. 18/19).

As testemunhas
Devid Alves dos Santos
,
Amauri Gonçalves de Oliveira e Jopsé Antônio dos Santos Lima,
na fase policial, apesar de estarem presentes no local, ou não se recordaram dos fatos, ou não foram capazes de narrar o ocorrido (ID
152787776 – fls. 20/21)

A seu turno, o apelante
Alexander,
na fase policial, negou a autoria delitiva, narrando que consumiu bebida alcóolica na conveniência do
Posto Idaza
com seu irmão
Miqueias
. Em um dado momento,
Alexander
e
Miqueias
foram abordados por policiais militares, e em seguida, um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo atingindo a perna de
Alexander
(ID

152787776 – fls. 49/50).

No mesmo sentido, foi o depoimento, na fase policial, de
Miqueias
(ID
152787776 – fls. 15/16).

Na fase judicial a revelia do apelante
Alexander
foi decretada (ID 152790300).

Com efeito, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu na hipótese.

No caso dos autos, nada há a desabonar os fidedignos depoimentos prestados pelos policiais militares, confirmados sob o crivo do contraditório.

Observe que os policiais foram uníssonos em afirmar que foi necessário o uso de força policial para conter
Alexander,
porque ele agiu com violência.

Nesse ponto,
d.v
, cumpre destacar que as palavras dos policiais, analisadas em conjunto com o testemunho de

Edino Leite
, constituem prova idônea e suficiente para a condenação.

No mais, sempre bom frisar, a condição de policial (sejam eles testemunhas ou vítimas nos autos) não desqualifica a credibilidade de suas palavras, sendo elas tomadas de seus termos plenamente válidas, como embasamento probatório, para a condenação.

Sobre isso, aliás, já que pacificado nesta Corte
que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(
Enunciado n.8 TCCR/TJMT
).

Também da jurisprudência, destaco:

“(...) É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos,
mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos”
(TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055) (...)”. (N.U 0003161-55.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022). Destaquei.

Assim, ao contrário do que pretende a Defesa, não há que se falar em absolvição do delito de Resistência em favor de
Alexander,
por
ausência de provas
, eis que demonstrado nos autos, de forma cabal que o apelante, de fato, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência/ameaça.

Do mesmo modo, tampouco, há que se falar na
ausência de dolo
, já que demonstrado indene de dúvidas, que o apelante foi “
pra cima
” do
PM Sidney dos Santos,
como ressaltado pela testemunha ocular
,
porquanto desobedeceu ordem emanada pelos policiais militares no exercício de suas funções, mediante ameaça/violência, tanto, que foi necessário o uso de força policial para contê-lo.

No ponto, ressalta-se que, “
o crime
de resistência se configura quando se dá a oposição a ato legal, mediante violência ou grave ameaça, de funcionário competente para executá-lo
” (TJPR - 2ª C.Criminal - 0005834-68.2015.8.16.0088 ) assim, comprovada a violência/ameaça no caso, resta evidente a presença do dolo do agente criminoso.

Sobre o tema:

“(...) 1. Evidenciado o dolo inerente às condutas de ameaça, resistência e desacato, há de ser confirmada a sentença condenatória (...)”. (TJ-MG - APR: 10559150010473001 Rio Preto, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020).

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos.

2.

DO
SURSIS

Incontestes a autoria e a materialidade do delito como já tratado acima, a
Defesa pugna o decote do
sursis,
por entender que tal procedimento jurídico seria terminantemente prejudicial ao apelante.

Sem fundamento.

Não obstante a suspensão condicional da pena (
Sursis
) ser um direito facultativo do réu, a
recusa,
no entanto,
somente poderá ser feita quando da realização de
audiência admonitória
,
após o
trânsito em julgado
da sentença condenatória
, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal,
in verbis: “
Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das conseqüências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.”.

Nesse sentido já se manifestou este E. TJMT, em plena harmonia com entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça veja-se:

(...) “Não é cabível, neste momento, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que,
somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (...)”. (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). [...] (TJ/MT, N.U 0002932-31.2017.8.11.0018, REL. DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019). Destaquei.

“(...) 2. Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 77, do Código Penal, o sursis deve ser obrigatoriamente aplicado pelo juiz ao prolatar a sentença, como ocorreu no caso em apreço, por se tratar de direito subjetivo do réu.
O momento processual adequado para a não aceitação é a audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo da Execução
, oportunidade na qual caberá ao juiz explicar a forma com que será dado o cumprimento do benefício, advertindo o condenado das consequências legais oriundas da prática de eventual nova infração e ou do descumprimento injustificado de algumas das condições impostas. Recurso desprovido (...)”. (N.U 1000560-42.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). Destaquei.

Assim,
analisando os termos deste benefício e o total da pena aplicada, e, ainda, considerando que a suspensão condicional da pena é um instituto facultativo ao apelante, que poderá recusá-lo quando da realização da audiência admonitória, entendo por bem deixar ao arbítrio do apelante a sua aceitação ou rejeição em momento oportuno.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinadas sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Quanto ao tema:

“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (...)”. (N.U 1000783-98.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE
19/12/2022
).

4.

CONCLUSÃO

C
om tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023